Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704091-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ISABEL NUNES DA SILVA FELIX APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA ISABEL NUNES DA SILVA FELIX contra sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 58379723), a parte autora requer, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Na instância de origem, a autora promoveu o recolhimento das custas iniciais, comportamento contraditório que ilide a presunção de hipossuficiência ora declarada. De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, sobreleva não ter a autora apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que legitime a concessão do benefício. De fato, a autora apelante, na condição de servidora pública do quadro do Ministério Público Federal, percebe remuneração bruta superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) que, após os descontos compulsórios e voluntários diretos na folha de pagamento, resulta em renda líquida superior a R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), valor esse que muito se distancia do parâmetro adotado como norte, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Além de residente em área favorecida do Distrito Federal, os documentos relativos a despesas ordinárias carreados aos autos (ID 58379724) não evidenciam minimamente o comprometimento da verba salarial, de modo que não se prestam a atestar a declaração de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a autora apelante MARIA ISABEL NUNES DA SILVA FELIX para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator